Tribunal: TJSP
Processo: 1074022-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Nome da autora associado à reportagem jornalística veiculada na internet que versava sobre os ataques com seringa no metrô de São Paulo no ano de 2016 - Parcial procedência - Insurgência das partes - Ainda que o teor da matéria seja verídico e de interesse público, a divulgação do nome da autora era efetivamente desnecessária -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Nome da autora associado à reportagem jornalística veiculada na internet que versava sobre os ataques com seringa no metrô de São Paulo no ano de 2016 - Parcial procedência - Insurgência das partes - Ainda que o teor da matéria seja verídico e de interesse público, a divulgação do nome da autora era efetivamente desnecessária - Repercussão da matéria que não se estende apenas àqueles que leem o material jornalístico, mas também àqueles que não o leem, apenas ouvindo falar a respeito - Transmissão de doenças ou substâncias tóxicas que é a primeira hipótese que assombra as pessoas conhecedoras do caso - Dano moral configurado na hipótese - Pedido de majoração do valor da indenização - Cabimento - Indenização fixada em R$15.000,00, que melhor se adequa ao caso concreto, com precedente específico - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ.